Tribunal: STF
Processo: AI 392212
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 280/S.T.F.
I - Somente a ofensa direta à
Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso,
 o acórdão assenta-se em interpretação de lei estadual. Incidência
da Súmula 280-S.T.F.
II. - Decisão contrária ao interesse da parte
não configura negativa de prestação jurisdicional (C.F., art. 5º,
XXXV).
III. - Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F.,
art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa,
dado que a ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a
preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso
extraordinário é a ofensa direta, frontal.
IV. - Alegação de
ofensa ao inciso IX do art. 93, C.F.: improcedência, porque o que
pretende o recorrente, no ponto, é impugnar a decisão que lhe é
contrária, certo que o acórdão está suficientemente
fundamentado.
V. - A verificação, no caso concreto, da existência,
ou não, do direito adquirido, situa-se no campo
infraconstitucional.
VI. - Agravo não provido.